Tribunal: TJMT
Processo: 0012460-20.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012460-20.2017.8.11.0041
Recorrente: Vettore Agrocomercial Eireli
Recorrido: Cooperbio Cooperativa de Biocombustível
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Vettore Agrocomercial Eireli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67642955):
“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PESSOA JURÍDICA TERCEIRA INTERESSADA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 481 DO STJ – MANUTENÇÃO – AQUISIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITO DE MASSA FALIDA DECLARADA INEFICAZ POR ARRASTAMENTO EM SEDE DE AÇÃO REVOCATÓRIA APENSA DA QUAL NÃO INTEGROU A LIDE – CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA MANEJAR EMBARGOS DE TERCEIRO – VIA INADEQUADA – JULGAMENTO DA AÇÃO PAULIANA QUE ACARRETA TAMBÉM A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras da empresa para arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido (Súmula 481, STJ).
O reconhecimento da fraude contra credores em autos apartados conexos (ação revocatória), com a consequente declaração da ineficácia das cessões de crédito firmadas anteriormente, incluindo-se a da terceira interessada, faz concluir que esta não detém legitimidade ativa, tampouco o necessário interesse de agir, sendo, pois, descabida a veiculação de embargos de terceiro com o fim de desconstituir aquela determinação. Circunstância que, no entanto, não afasta o direito da cessionária (Vettore) de pleitear da cedente (Vitorian), por via própria, eventuais créditos que entender cabíveis decorrentes da cessão de crédito declarada ineficaz por arrastamento. Preliminar acolhida. Sentença reformada”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0012460-20.2017.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21/10/2020, p. 26/11/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96871481.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de recursos de apelação propostos por ambas as partes, em face da sentença, integrada pela decisão realizada em sede de embargos, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 12460-20.2017.811.0041 (Cód. 1222919) ajuizada por Vettore Agrocomercial Eirelli em desfavor de COOPERBIO – Cooperativa de Biocombustível, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na exordial, para resguardar à parte autora “o recebimento do crédito adquirido em 06/01/2014, por força do Contrato Particular Referente Participação em Direitos e Obrigações e Outras Avenças com a empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S/A junto a Massa Falida da Olvepar S/A habilitados no processo no 69/2000 e seus apensos, em trâmite perante a 1a Vara Cível desta Capital (Antiga Vara Especializada de Falência e Concordatas), devendo estes autos de Embargos de Terceiros acompanhar os autos principais como se a parte embargante participasse dos referidos autos como litisconsorte passivo, para que sejam resguardados todos os seus direitos” (sic fl. 445).
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso proposto por Cooperbio – Cooperativa de Biocombustível, para acolher a preliminar de inépcia da inicial face a ausência de interesse de agir e causa de pedir, e, via de consequência, julgar extintos os embargos de terceiro registrado sob o no. 12460-20.2017.811.0041, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, restando prejudicado o recurso da parte embargante (Vettore Agrocomercial Eireli). (id 67642955 - Pág. 12
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do Código de Processo Civil, ante a suposta contradição e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 161 do Código Civil e ao artigo 114 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a ação pauliana deve ser intentada contra todos os adquirentes do bem que foi alienado pelo devedor, bem como de que a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ter a sua esfera jurídica de direitos afetada em litisconsórcio.
Assevera que “a sentença proferida nos autos da ação pauliana, acabou por atingir o patrimônio da Recorrente, consubstanciado em crédito adquirido em 06/01/2014 da empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, contra a massa falida d e Olvepar S.A, razão pela qual era necessário que a Recorrente figurasse no polo passivo daquela ação, o que não ocorreu”.
Argumenta que “o litisconsórcio passivo além de necessário, no caso concreto, também é unitário, na medida em que a sentença deveria ter sido proferida de forma uniforme para todos os participantes do negócio, o que restou impedido pela ausência de integração da Vettore à lide”.
Salienta que “o v. acórdão recorrido violou o art. 115 do CPC, na medida em que extinguiu os embargos de terceiro por suposta ilegitimidade da Recorrente, mesmo reconhecendo que os efeitos da decisão proferida na ação pauliana conexa serão sentidos pela Recorrente, o que demonstra sua legitimidade”.
Aduz que “também foi violado o mencionado art. 17 do CPC, na medida em que o v. acórdão não reconheceu a patente legitimidade da Recorrente, que é adquirente de boa -fé, conforme restou assentado na r. sentença proferida no feito e, portanto, possui pleno interesse e legitimidade para o ajuizamento dos Embargos de terceiro”.
Afirma que “a ausência de parte Recorrente no polo passivo da ação pauliana é questão de ordem pública, logo, deveria o órgão julgador, à luz do art. 485, §3° do CPC, reconhecer, inclusive de ofício essa situação e extinguir aquele feito revocatório na forma do art. 485, IV, do CPC, por ausência de condições da ação”.
Recurso tempestivo (id 100317493) e preparado (id 100296485).
Contrarrazões no id 103427992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição ou omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 161 do CC e ao artigo 114 do CPC, a parte recorrente alega que a ação pauliana deve ser intentada contra todos os adquirentes do bem que foi alienado pelo devedor, bem como de que a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ter a sua esfera jurídica de direitos afetada em litisconsórcio.
Salienta que “o v. acórdão recorrido violou o art. 115 do CPC, na medida em que extinguiu os embargos de terceiro por suposta ilegitimidade da Recorrente, mesmo reconhecendo que os efeitos da decisão proferida na ação pauliana conexa serão sentidos pela Recorrente, o que demonstra sua legitimidade”.
Aduz que “também foi violado o mencionado art. 17 do CPC, na medida em que o v. acórdão não reconheceu a patente legitimidade da Recorrente, que é adquirente de boa -fé, conforme restou assentado na r. sentença proferida no feito e, portanto, possui pleno interesse e legitimidade para o ajuizamento dos Embargos de terceiro”.
Afirma que “a ausência de parte Recorrente no polo passivo da ação pauliana é questão de ordem pública, logo, deveria o órgão julgador, à luz do art. 485, §3° do CPC, reconhecer, inclusive de ofício essa situação e extinguir aquele feito revocatório na forma do art. 485, IV, do CPC, por ausência de condições da ação”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) o objeto da ação revocatória está restrito ao valor do crédito que a COOPERBIO possui perante a Atlas (R$15.004.323,85), mostrando-se evidente, pois, que o crédito pertencente à ora embargante (Vettore) não foi atingido com a sentença de primeiro grau, caindo por terra, pois, a necessidade de formação de litisconsórcio naquela demanda”. (id 96871481 - Pág. 4)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, “que do crédito existente na massa falida da Olvepar S.A. (R$ 64.529.796,00), a sentença proferida na ação Revocatória tem seus efeitos tão somente em razão do valor executado (R$ 15.004.323,85), de modo que, a princípio, não se confunde com a quantia cedida pela Vitorian a aqui embargante Vettore. Nesse contexto, ao propor os Embargos de Terceiro, em verdade, a embargante não demonstra o efetivo alcance da r. sentença proferida na revocatória ao limite do seu crédito”. (id 67642955 - Pág. 21)
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.